Tribunal: STF
Processo: HC 204233
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva foi restabelecida pelo Tribunal estadual que entendeu presentes os indícios de autoria e reconheceu que a periculosidade do paciente é evidenciada pela gravidade das ações imputadas, considerando que integraria organização criminosa voltada para a prática do crime de extorsão qualificada, com restrição da liberdade das vítimas, sendo que "os acusados participavam de todo o planejamento da ação criminosa e ficavam com seus respectivos veículos sem restrição, para monitorar as vítimas e dar cobertura à ação criminosa, passando informações sobre possíveis viaturas que transitavam pelo local do crime, assim como fornecendo o apoio" (e-STJ fl. 24), motivação que justifica a prisão preventiva. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 670.616-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 
    “(...) a prisão preventiva foi restabelecida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade das ações imputadas, considerando que "os acusados participavam de todo o planejamento da ação criminosa e ficavam com seus respectivos veículos sem restrição, para monitorar as vítimas e dar cobertura à ação criminosa, passando informações sobre possíveis viaturas que transitavam pelo local do crime, assim como fornecendo o apoio" (e-STJ fl. 24), motivação que justifica a prisão preventiva.”
    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847/BA, Ministra Ellen Gracie; HC 90.889/PE, Ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 189.778-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator